Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738846-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISANA CARRILHO DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Em apertada síntese, o recorrente aduz que o feito pode prosseguir pois a sentença coletiva não é genérica. Indica que o valor a ser pago depende apenas de simples cálculos aritméticos. Alega a prescindibilidade da liquidação quando o cumprimento de sentença é realizado por simples cálculos aritméticos. Alega que a sentença coletiva não indicou a necessidade de liquidação. Por fim, destaca outras situações semelhantes em que se determinou o prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz determinou o sobrestamento do feito até o julgamento, pelo STJ, da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O processo principal tem por objeto o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 2013.01.1.139455-9, a qual se decidiu acerca do direito dos servidores públicos ao recebimento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC no 840/2011. Independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, por eventual inadequação da hipótese em julgamento à suspensão determinada pelo STJ, fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega que o risco de dano reside no fato de se tratar de verba de natureza alimentar. Todavia, a despeito da natureza da verba, não há elementos que indiquem sua imprescindibilidade para sobrevivência da agravante e que a paralização temporária do processo, cujo objeto cinge-se à pretensão de receber valores, possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Portanto, deve-se aguardar a resposta ao recurso e o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi